Tribunal: TJMT
Processo: 1011710-22.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011710-22.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), VALMOR JOSE ANDRADE - CPF: 034.915.959-91 (EMBARGANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO PRETENDIDA PELO RITO COMUM - DECISÃO QUE ORDENOU O PROCESSAMENTO POR ARBITRAMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há omissão quando todos os pedidos e teses foram apreciadas pelo julgador. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011710-22.2020.8.11.0000 (ID nº 55120973- interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de DIAMANTINO)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
VALMOR JOSÉ ANDRADE

contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de
Agravo de Instrumento

nº
1011710-22
.20
20
.8.11.00
00
– Classe
202
– CNJ –
Diamantino
, que
desproveu o recurso e manteve a decisão que, nos autos da
“Liquidação Provisória de Sentença”
(Número Único 1000645-15.2020.8.11.0005
– 1ª Vara Única da Comarca de Diamantino
),

indeferiu o pedido para que a liquidação tramitasse pelo rito comum, porque, na visão do julgador, nos termos do inciso II do art. 509 do CPC,
o que deve “
ser provado na liquidação é o fato novo, isto é, danos sofridos passados, presentes e futuros, não sendo este o caso dos autos”
, que trata de pretensão de
“pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da atualização e correção da dívida do autor perante o Banco do Brasil”
, pelo que, entendendo que
“resta, tão somente, ao exequente juntar os documentos elucidativos para que os cálculos sejam realizados por perito de confiança do juízo, por isso que é chamada de liquidação ‘por arbitramento’”
, ordenou a intimação de ambas as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 dias, nos moldes do art. 510 do CPC

(cf. Id. nº 54150961/988)
.

O embargante alega que o v. acórdão padece de omissão consistente na falta de constatação de que o v. “
Acórdão liquidando afasta a liquidação POR ARBITRAMENTO, pois fixou os parâmetros para a apuração do valor devido. Não há nada aqui a ser arbitrado; apenas apurado por cálculos aritméticos
” (cf. fls. 02 Id. nº 55120971); aduz, ainda, que o acórdão hostilizado adotou premissa equivocada, dizendo que ele “
precisa provar que se enquadra (nas) condições (definidas pelo julgado liquidando), ou seja, que tinha cédulas de crédito rural contratadas com o Embargado; que estas cédulas estavam vigentes em março de 1990; que teve a correção monetária cobrada com base no INPC no mencionado mês de março
” (cf. fls. 04 Id. nº 55120971).

Pede, assim, sejam acolhidos os embargos para suprir as omissões apontadas, e, atribuindo efeitos infringentes, “
determinar o processamento da liquidação da sentença pelo rito comum
” (cf. fls. 06 Id. nº 55120971)

O Banco/embargado ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando por sua rejeição (cf. Id. nº 56241496).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, de modo que
a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não há omissão no julgamento, porquanto, não há nenhuma tese recursal sobre a qual o v. acórdão não tenha se pronunciado,

tampouco pedido não apreciado, e muito menos contradição que ocorre no julgado consistente na “
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão”
(STJ - Terceira Turma - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 27/06/2017 - DJe 04/08/2017),
e não há falar em adoção de premissa equivocada,
sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

Após análise da integralidade do conjunto probatório existente nos autos desde sua interposição até sua submissão ao julgamento do recurso por este Tribunal, o v. acórdão concluiu pel
o desprovimento do recurso, fazendo constar do v. acórdão que o embargante
“
faz verdadeira confusão quanto às modalidades de liquidação de sentença, causando estranheza ele deduzir sua pretensão consubstanciada no art. 507, II, do CPC, que versa sobre a liquidação pelo procedimento comum, quando, então, apuração do valor devido depende de comprovação de “fato novo”, mas, interpôs o presente agravo defendendo que a apuração do montante a ele devido dependente de simples cálculo aritmético (?), se assim o fosse, a hipótese seria de processamento do cumprimento de sentença, essa é a terminologia jurídica empregada pelo Código de Processo Civil, que disciplina sobre essa modalidade a partir do art. 513 e ss.
”
(cf. Id. nº 53725988).

Constou, ainda, do v. acórdão sobre o julgado exequendo que “
a sentença executada
não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando judicial, e
o agravante não dispõe de todos os documentos aptos para promover o cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético, tanto assim o é que requereu a intimação do Banco/agravado para que instruísse os autos com
‘
os slips, extratos das contas vinculadas às Cédulas de Crédito Rural n.ºs 87/01093-3, 88/00595-X, 89/00201-6 e 89/00204-0, autênticos e originários, produzidos na época dos fatos, que mostrem a evolução dos saldos devedores destas cédulas no período de fevereiro a abril de 1990
’ (cf. fls. 13/14 ID 44829459), mas esses não se tratam de “
fato novo
”, registre-se, e, mais, requereu que “
transcorrido o prazo da contestação, (fosse intimado) para impugnar a contestação e para apresentar a planilha do valor líquido e atualizado do débito, a ser realizada com base nos extratos de evolução do débito juntados pelo Réu
”, protestando, inclusive, pela realização de “
perícias
”, concluindo que, depois de “
detida análise dos autos, com efeito, até aqui não enxergo em que medida a decisão recorrida afrontou o pleito formulado pelo agravante, ainda que tenha ele ajuizado a ação de liquidação pelo rito comum; o julgador apenas ordenou a intimação de ambas as partes para, no prazo de 30 dias, instruírem os autos com os pareceres e documentos aptos à apuração do
quantum
devido, providência que foi pretendida pelo próprio agravante ao requerer a intimação do Banco/agravado para apresentasse os extratos de evolução dos débitos, como destacado nos trechos acima transcritos
”.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020